Tribunal: TJDFT
Processo: 0738892-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PRELIMINARES. SENTENÇA EXTRA PETITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS A SEREM RESTITUÍDAS. COTA CANCELADA CONTEMPLADA POR SORTEIO. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. AFASTAMENTO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO FIXADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE.
1. Não se vislumbra violação ao princípio da congruência, porquanto a decisão foi posta nos limites da controvérsia, estando adstrita à salvaguarda dos direitos contratuais do consorciado desistente/excluído por ocasião do encerramento do grupo, razão pela qual se rejeita a preliminar.
2. Evidencia-se a necessidade de intervenção judicial para dirimir conflito estabelecido, principalmente pelo fato de a autora discordar da forma como a ré computou os descontos sobre os valores a serem devolvidos por ocasião da saída do grupo, estando demonstrada a necessidade, utilidade e adequação do provimento almejado, mormente quando o termo inicial da correção monetária depende da análise da matéria controvertida, não se havendo falar em ausência de resistência por parte da empresa ré, razão pela se rejeita a preliminar de falta de interesse de agir.
3. Na espécie, apesar de não haver direito à imediata contemplação de cota cancelada, sem sorteio ou lance, faz-se necessário reformar o dispositivo da v. sentença a fim de que conste menção ao fato de que o consorciado excluído poderá ser contemplado, por sorteio ou lance, antes do encerramento do grupo, de modo que a obrigatoriedade na restituição da quantia paga em até 30 dias, após o encerramento do consórcio, dá-se subsidiariamente, caso o consorciado excluído não seja efetivamente contemplado pela cota cancelada, por sorteio ou lance, antes da finalização do grupo.
4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, quanto à aplicação de cláusula penal, que o grupo deve comprovar o efetivo prejuízo aos demais consorciados com a saída do consorciado desistente, em razão da natureza compensatória e não sancionatória da cláusula contratual, nos termos do artigo 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Diante da não demonstração do efetivo prejuízo causado pelo desistente, a fim de obrigá-lo à composição civil atinente às perdas e danos do grupo, mostra-se imperioso o afastamento da multa contratual da quantia a ser restituída pelo autor.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme quanto à necessidade de cobrança da taxa de administração - referente à cota de consorciado desistente - de forma proporcional ao período em que esteve vinculado ao grupo, por não ser possível que a parte suporte integralmente pagamento da taxa de serviço que não continuará a usufruir, sob pena de onerosidade excessiva ao consumidor e enriquecimento sem causa da ré.
6. Havendo condenação, inviável a alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor da causa, sob pena de violação à ordem de preferência do art. 85, § 2°, do CPC, em consonância com o decidido no Recurso Especial 1.746.072/PR.
7. Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares e, no mérito, parcialmente provido o recurso do autor e desprovido o do réu.